Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado em execução de título extrajudicial.
1.2. O juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, por ausência de indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em saber se há elementos suficientes para admitir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base nos arts. 133, § 2o, do CPC e 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3.2. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a teoria menor da desconsideração, não se aplica ao caso, por não se tratar de relação de consumo.
3.3. Pesquisa realizada em registros da Receita Federal indicou que as empresas relacionadas pela parte agravante estão com situação “baixada” ou “suspensa” há mais de cinco anos, inexistindo indícios de ocultação patrimonial ou fraude.
3.4. Ausente prova mínima de abuso ou desvio de finalidade, não se justifica o processamento do incidente de desconsideração inversa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas de ocultação patrimonial.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133, § 2o, 300 e 805; CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.679.909, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1383250, 2a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12.09.2023; TJDFT, Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.